Tribunal: TJBA
Processo: 2000392-68.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000392-68.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JHONLENON PAIXAO DE JESUS Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO À COMPANHEIRA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo em execução interposto por JHONLENON PAIXÃO DE JESUS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Execução Penal nº 2000060-14.2019.8.05.0080, que, reconhecendo a prática de falta grave, determinou a regressão ao regime fechado e perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos dos arts. 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal. 2. A Defesa alega, em síntese, que a decisão seria nula, sob o argumento de que não foi produzido exame de corpo de delito, exigido por se tratar de infração que deixa vestígios; a suposta vítima, em audiência de justificação, teria se retratado das acusações, afirmando ter se machucado ao cair da cama, bem como que as sanções foram aplicadas com base em elementos frágeis e em desacordo com o devido processo legal. 3. De início, cumpre consignar que, nos termos do art. 59 da Lei de Execução Penal, a apuração das faltas disciplinares deve observar o direito à ampla defesa. No caso em exame, ao contrário do que sustenta a defesa, o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 85/2023 foi regularmente instaurado e instruído, assegurando-se ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A autoria e a materialidade da infração disciplinar restaram devidamente comprovadas por meio dos relatórios médico, odontológico e psicológico, além de fotografias que documentam as lesões apresentadas pela vítima. Esses elementos, somados ao depoimento prestado na fase administrativa, constituem conjunto probatório suficiente para embasar a decisão. 5. Ainda que, em sede de audiência de justificação, a vítima tenha apresentado versão totalmente discrepante — alegando que teria caído do beliche, sem saber explicar como isso ocorreu e, tampouco, justificar por que as escoriações estavam localizadas no rosto (ID 82979361 – pág. 36) e não no braço, como afirmado na audiência —, as provas colhidas durante a instrução do procedimento administrativo demonstram o contrário. 6. A responsabilidade disciplinar é autônoma em relação à esfera criminal, não sendo necessário o ajuizamento de ação penal ou o trânsito em julgado de sentença condenatória para o reconhecimento da falta grave. Tal reconhecimento pode ocorrer no âmbito de procedimento administrativo prévio ou em audiência judicial, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, como efetivamente se deu na hipótese dos autos. 7. Houve o regular registro da ocorrência por meio do Boletim de Ocorrência nº 575306/2023 (ID 82979361, pág. 22). O fato de ainda não ter sido instaurada ação penal para apuração dos fatos não pode ser interpretado como inexistência da infração, a ponto de inviabilizar a aplicação de sanção no âmbito da execução penal. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000392-68.2025.8.05.0080, em que figuram como Agravante JHONLENON PAIXÃO DE JESUS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3